Tribunal: TJES
Processo: 5004473-42.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004473-42.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: SARA CAMARA DA PAZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR INEXIGÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida da parte ré, Sara Camara da Paz.

O juízo de origem entendeu configurada a inércia da parte autora na adoção de medidas mínimas para viabilizar a citação, como diligências para localização da ré ou requerimento de citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de citação válida da parte ré prescinde de prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e se houve equívoco na aplicação do art. 485, IV, ao invés do inciso III, do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação válida é pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento regular do processo, conforme art. 239, caput, do CPC.
5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a ausência de citação configura hipótese de extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.
6. A ausência de providências mínimas por parte da autora para a localização da ré justifica a extinção do processo.
7. O art. 485, §1º, do CPC, aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III, e não à ausência de citação.
8. Correta a sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto processual essencial, não se configurando nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção fundada na ausência de pressuposto processual essencial prescinde de intimação pessoal do autor.

“Dispositivos relevantes citados”
: CPC, arts. 239, caput, e 485, incisos IV e §1º.
“Jurisprudência relevante citada”
: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5002566-56.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consubstanciado na não citação da parte ré,
SARA CAMARA DA PAZ
.

A decisão recorrida reconheceu a inércia da parte autora na adoção de providências mínimas para viabilizar a citação da ré, como, por exemplo, o requerimento de citação por edital, pesquisa em cadastros públicos, ou qualquer diligência tendente à sua localização, reputando, por conseguinte, ausente a constituição válida da relação processual.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em suma: (i) Equívoco do juízo a quo ao extinguir o processo sob o fundamento do art. 485, IV, do CPC, ao argumento de que se trataria, em verdade, de hipótese de abandono (art. 485, III); (ii) a necessidade de intimação pessoal da parte autora para regularizar o feito, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC; e (iii) que a ausência de citação não se daria por inércia da parte, mas por frustração de diligências e obstáculos inerentes à localização da ré e do bem. Pleiteia, ao final, a reforma da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, uma vez que não formado o contraditório.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 11 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consubstanciado na não citação da parte ré,
SARA CAMARA DA PAZ
.

A decisão recorrida reconheceu a inércia da parte autora na adoção de providências mínimas para viabilizar a citação da ré, como, por exemplo, o requerimento de citação por edital, pesquisa em cadastros públicos, ou qualquer diligência tendente à sua localização, reputando, por conseguinte, ausente a constituição válida da relação processual.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em suma: (i) Equívoco do juízo a quo ao extinguir o processo sob o fundamento do art. 485, IV, do CPC, ao argumento de que se trataria, em verdade, de hipótese de abandono (art. 485, III); (ii) a necessidade de intimação pessoal da parte autora para regularizar o feito, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC; e (iii) que a ausência de citação não se daria por inércia da parte, mas por frustração de diligências e obstáculos inerentes à localização da ré e do bem. Pleiteia, ao final, a reforma da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Eminentes Pares, como se pode observar, em Ação de Busca e Apreensão movida pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de
SARA CAMARA DA PAZ
, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no ID 15889679, julgou extinto o processo nos seguintes termos:

“(...)
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de pressuposto processual.
”

A sentença recorrida, como se pode colher da mesma, se encontra devidamente fundamentada, apontando com clareza que a parte autora, embora ciente da frustração das tentativas de citação da demandada, deixou de adotar providências mínimas para sanar a omissão, tais como: Requerer a citação por edital, postular diligências adicionais de localização, utilizar bases de dados informatizadas ou indicar medidas alternativas para localização da parte ré.

Com efeito, é entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência que a citação válida é pressuposto processual de existência e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239, caput, do CPC:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

Em reforço, dispõe o art. 485, IV, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao reconhecer que a ausência de citação configura óbice intransponível à validade da relação jurídica processual. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito,
prescindindo da intimação prévia do autor
.3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (destaquei)

Ressalte-se, por oportuno, que o parágrafo 1º do art. 485 do CPC — que impõe a intimação pessoal do autor nas hipóteses de abandono da causa — não se aplica à extinção por ausência de citação, prevista no inciso IV do mesmo artigo. O dispositivo em questão é claro ao delimitar tal exigência às hipóteses dos incisos II (paralisação do processo por mais de um ano) e III (abandono da causa por mais de 30 dias).

No caso dos autos, como já dito, a extinção do processo decorreu de ausência de citação do réu, hipótese esta que encontra-se prevista no art. 485, IV, do CPC e para a qual não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte, conforme estabelece, inclusive, o § 3º do mesmo art. 485, que assim prescreve:

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, possui firme orientação no sentido de que a falta de citação configura hipótese de ausência de pressuposto processual de validade e que a aplicação do art. 485, IV, do CPC, pelo Juiz independe de prévia intimação da parte autora. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Denota-se não se tratar, na espécie, de extinção do feito com amparo nas hipóteses de abandono previstas no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas, sim, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida. 2. Correta, portanto, a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do estatuto adjetivo, não se afigurando necessária, em casos que tais, a prévia intimação pessoal do autor na forma do § 1º do dispositivo em questão. 3. Em razão da desídia da apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas como forma de justificar a sua inércia, sendo de rigor a manutenção do decreto de extinção anômala do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5002566-56.2021.8.08.0047, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.08.2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do que sustenta a Apelante, a hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta de atualização do endereço da parte para a devida citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil. (Apelação Cível n.º 0000822-25.2021.8.08.0011, Relator: Des. convocado Aldary Nunes Júnior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 17.07.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da FIRME jurisprudência do c. STJ, “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0001466-90.2017.8.08.0048, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.05.2023).

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que devidamente constatada a ausência de pressuposto processual essencial.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar a verba honorária, em razão de não ter havido condenação em honorários na sentença originária, em razão da ausência de formação do contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar